Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006441-02.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Wellington de Arruda Nascimento
Autoridade Coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
LIMINAR
Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Wellington de Arruda Nascimento, apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos de código n. 332205, apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de R$ 1.666,66 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 26 de janeiro de 2020 pela suposta prática do crime de roubo majorado, delito tipificado nos art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
Relata que o valor da fiança aplicada é desproporcional e está em desacordo com o que dispõe os artigos 325 e 350, todos do Código de Processo Penal.
Ademais, ressalta que a fiança não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui recurso financeiro para prestá-la, e que atualmente labora informalmente como servente de pedreiro, conforme se verifica no termo de audiência de custódia (página 16-21), razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a imediata ordem da dispensa da fiança e manutenção da liberdade provisória em favor do favorecido (páginas 3-10).
A ação constitucional veio instruída com documentos.
É o relatório.
Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, e que, procedida uma análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Posteriormente, ao receber a denúncia a magistrada singular indeferiu o pedido formulado pela defesa no sentido de afastar a fiança, porém atenuou o valor para R$ 1.666,66 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) nos termos do art. 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal (página 52).
A defesa alega que o beneficiário não possui condição econômico-financeira para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.
Da análise da documentação carreada, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir com a fiança, existindo nos autos a informação de que labora informalmente como servente de pedreiro sem renda fixa, o que demonstra que o beneficiário é pobre e como tal não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança.
Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Posto isso, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“O Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública” (AgRg no HC n. 379.408/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – j. 26.6.2017).
Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Wellington de Arruda Nascimento, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, a proibição de mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde possa ser encontrado, conforme disposto no art. 328 do Código de Processo Penal, devendo ainda cumprir com as demais condições cautelares impostas pelo Juízo singular.
Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, consignando-se nele o dever de cumprir com as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator